Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-63.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002530-63.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO - CPF: 062.151.791-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MACIEL - CPF: 948.457.781-49 (ASSISTENTE), JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE - CPF: 046.037.901-12 (ASSISTENTE), ADRIANE LAIZ RHODEN - CPF: 733.032.911-87 (VÍTIMA), JOAO EDUARDO BESERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.926.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS LEANDRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ACUSADO NÃO SABIA A IDADE DOS COAUTORES
– ADOLESCENTE QUE CONVIDOU O APELANTE PARA A PRÁTICA DO DELITO – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO SABIA A IDADE DOS ADOLESCENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores sob o argumento de desconhecimento da idade dos adolescentes quando os elementos existentes nos autos demonstram a ciência do apelante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslly Antony Costa de Carvalho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.

1002530-63.2022.8.11.0015
, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, na forma do art. 70 do Código Penal, em concurso material com o crime de corrupção de menores (CP, art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 70 e art. 244-B, na forma do art. 69).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou apenas pel
a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, sob o argumento de que o acusado não tinha conhecimento a respeito da idade dos adolescentes envolvidos e que não foi responsável por corrompê-los, já que eles que o convidaram a praticar o delito (Id. 155948748).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, destacando que, devido a sua natureza formal, o crime de corrupção de menores prescinde da efetiva prova da corrupção do adolescente envolvido. Além disso, destacou que a defesa não se incumbiu de comprovar a alegação de que o réu desconhecia a menoridade dos adolescentes, motivos pelos quais requereu o desprovimento do apelo (Id. 155948750).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou a natureza formal do delito e observou que o próprio réu afirmou em juízo que conhecia os coautores há pelo menos 3 meses, de modo que não se tratavam de meros desconhecidos a ensejar a ignorância quanto às suas idades, opinando, ao fim, pelo
des
provimento

do recurso (Id. 159649678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 10h30, no estabelecimento comercial denominado “Relojoaria Diamante Azul”, localizado na avenida das Sibipirunas, bairro Centro, em Sinop/MT,
Weslly Antony Costa De Carvalho
em conjunto com os adolescentes A. L. L. e J. E. B. O., em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas em aproximadamente R$ 8.453,00 (oito mil quatrocentos e três reais), pertencentes à empresa vítima Relojoaria Diamante Azul e vítima Adriane Laiz Rhoben, bem como a quantia de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais) em dinheiro.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, o acusado ainda corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes A. L. L., e J. E. B. O., que contavam, respectivamente, com 15 e 16 anos de idade, com eles praticando a infração penal descrita no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, ou induzindo-os a praticá-la.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO em conjunto com os adolescentes André Luis Leandro e João Eduardo Bezerra de Oliveira, se dirigiram até o estabelecimento comercial da vítima, adentraram no seu interior, fazendo uso de uma arma de brinquedo, renderam uma funcionária/vítima e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, o denunciado WESLLY ANTONY e os adolescentes ordenaram que a funcionária/vítima fosse para o fundo da loja, tendo eles subtraído do local diversos objetos, tais como: relógios, pulseiras, bijuterias, um aparelho celular e dinheiro, fugindo em seguida.

Denota-se que a polícia militar foi acionada e obteve informações de que o denunciado WESLLY e os adolescentes estavam em um terreno baldio, na rua dos Mancacas, Jardim Jacarandás, próximo ao Posto Texas.

Em diligências, os policiais direcionaram-se imediatamente até o ponto de referência mencionado e visualizaram os adolescentes e o denunciado WESLLY ANTONY, que portava a arma mencionada pela vítima Adriane.

Denota-se que, ao visualizarem a polícia, o denunciado e os adolescentes empreenderam fuga a pé, dispensando no caminho alguns objetos subtraídos do estabelecimento comercial, sendo que, após incessante perseguição, o denunciado WESLLY e os adolescentes foram presos pelos policiais militares e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Extrai-se dos autos que a vítima Adriane Laiz Rhoben reconheceu o denunciado WESLLY e os menores infratores como sendo os autores do roubo, bem como reconheceu os objetos que haviam sido dispensados pelos infratores, conforme termo de declarações de ID no 77863088 – Pág. 01 e ID no 77863080 – Pág. 01.

Infere-se dos autos que, ao serem inquiridos perante a autoridade policial os menores infratores confessaram a prática deste crime de roubo em conjunto com o denunciado WESLLY ANTONY, consoante termos de declarações de ID no 77863345 – Pág. 10 e 77863345 – Pág. 14.”
(Id. 155948686).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo qualificado e corrupção de menores
(CP, art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 70 e art. 244-B, na forma do art. 69)
e, após a instrução processual, condenado nos termos da inicial, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, argumentando que o acusado não tinha conhecimento da idade dos adolescentes, pois os conhecia há pouco tempo, bem como afirmando que não os corrompeu, pois a responsabilidade pela arquitetura do roubo não foi dele, e sim do infante
A. L. L.

Primeiramente, convém ressaltar que o crime previsto no art. 244-B do Código Penal tem natureza formal,
cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
, independentemente de pro
va da efetiva corrupção do adolescente,
conforme preceitua a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

(Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 28.10.2013)
.

Tendo isso em mente, verifico que, ouvido em fase de juízo, o acusado negou ter conhecimento a respeito da idade dos coautores, e afirmou que o adolescente A. L. L. o convidou para participar do roubo, e ele aceitou porque precisava de dinheiro, veja-se:

“(...) eu tava em casa daí o, o André me chamou mais o Eduardo pra ir roubar, mas eu não sabia o que que era pra nóis ter pegado. Daí que foi que nóis entrou na ‘rejoalheria’ lá, perto do ‘Palácio dos Esportes’. Nos entrou lá, pegamos um dinheiro e umas joia e foi embora. Nos chegamo la no texas lá no lote baldio e os policial apareceu lá, atirando lá, mandando nós deitar e eu saí correndo. Atravessei a BR, eu e o André (...) e entramo dentro de um barracão lá, onde que eles foram entraram no barracão e eu fui e me entreguei (...) O João Eduardo fez a frente, o André foi com a réplica e enquadrou, eu fui o que guardou os trem na bolsa só, numa sacola. E nós saiu e foi embora. Juíza: tá. E o senhor sabia que esses meninos eram menores de idade? Weslly: nenhum momento. Só via eles só de vista só, nóis jogava bola juntos. Por mim, esses dois era de maior (...)
Promotora de Justiça: eu não entendi muito bem, o senhor confirmou que praticou o roubo junto com essas duas outras pessoas? Weslly: sim (...) Promotora de Justiça: e o senhor conhecia esses outros dois de onde? Do bairro? Weslly: é, da quadra lá, eu jogava bola e eles tavam lá. Promotora de Justiça: e já fazia um tempo? Weslly: ah, uns três meses, eu sou novo aqui (inaudível)
(...)”
(relatório de mídias, Id. 155948718).

O adolescente A. L. L., ouvido em juízo, confirmou a narrativa do acusado, no sentido de que ele foi o responsável por convidá-lo a prática do roubo, nos seguintes termos:

“(...) André: ah, eu... eu que tava com a réplica, com as coisas lá. Aí eu chamei o acusado pra, pra ele roubar comigo lá na relojoaria. Eu chamei ele e o outro de menor que tava comigo. Aí eu fui na frente com a réplica, foi isso. O papel deles era só pegar, pegar os trem, as coisas da vítimas, só.. Promotora de Justiça: quem que tava com a arma? André: oi? Promotora: quem que tava com a arma? André: se eu num, se eu num me engano eu tava... eu que tava. Se num... é, era eu. Era eu; Promotora de Justiça: era um simulacro? André: isso, uma quarenta e cinco; Promotora de Justiça: de quem que era? Era do... era de quem esse simulacro? André: era minha. Minha; Promotora de Justiça: e o senhor conhecia aqui o Weslly da onde? André: conhecia ele lá do meu bairro, ele mora na mesma rua que eu; Promotora de Justiça: ah, já fazia um tempo? André: já, já fazia um tempo que eu conhecia ele; Promotora de Justiça: ele sabia que o senhor era menor de idade? André: ah, num sei. Acho que não. Acho que não sabia não; Promotora de Justiça: não, mas por quê? ‘cê’ falava pra ele quantos anos você tinha? André: não, não sei falar pra ninguém minha idade não; Promotora de Justiça: você tinha 15 anos na data dos fatos? André: sim (...)”
(relatório de mídias, Id. 155948718).

No entanto, conforme exposto, tratando-se de delito formal e comprovado que o acusado praticou, em coautoria com os menores, o crime de roubo majorado, fica devidamente configurado o crime previsto no art. 244-B do Código Penal, de modo que é inviável acolher o pleito absolutório apenas porque, de acordo com o entendimento defensivo, o acusado, ao não arquitetar o assalto, não teria sido responsável por corromper os adolescentes. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial" (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1o/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ.
3. Portanto, incide à presente hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 956.049/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15.8.2018.) – negritei.

Quanto ao suposto erro de tipo em relação às idades dos adolescentes, certo é que tanto o acusado quanto o menor A. L. L. afirmaram em juízo que se conheciam há algum tempo, porque moravam na mesma rua e costumavam jogar futebol em um campo existente no bairro, de modo que tinham alguma convivência cotidiana capaz de permitir que o acusado tivesse ciência da menoridade do adolescente, sobretudo levando-se em conta a diferença de idade entre ambos, já que A. L. L. contava com apenas 15 anos na época dos fatos.

Nesse sentido colaciono o recente julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADO ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – IMPROCEDÊNCIA – TESE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA DEFESA – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL – IMPRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – RECURSO DESPROVIDO. QUESTÃO EX OFFICIO – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADORA DA ESCALADA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ – DELITOS PRATICADOS EM UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – PENA REFORMADA DE OFÍCIO
. 1. “Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo”
(TJMT, 1a Câmara Criminal, Apelação no 0000752-97.2017.8.11.0032, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 05/11/2019, publicado no DJE em 07/11/2019). (...)
(N.U 1001683-90.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 10.2.2023)

Dessa forma, tendo em vista a natureza formal do delito e inexistindo elementos que comprovem a alegação defensiva de que o acusado desconhecia a idade dos coautores para incorrer em erro de tipo, mostra-se inviável proceder com a absolvição pretendida, de modo que mantenho inalterada a sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023